Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704405-80.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL EMBARGADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPREV - DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL contra o v. acórdão exarado no ID 30836855, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela embargante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31117457, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora